Tribunal: TJDFT
Processo: 0722516-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. CANDIDATO HIPOSSUFICIENTE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA EM NOME DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RENDA OU CAPACIDADE ECONÔMICA. LEI DISTRITAL No 6.741/2020. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DEVER DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária, reconhecendo a condição de hipossuficiência do autor para fins de participação em processo seletivo de residência médica, com sua inclusão nas vagas reservadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda relativa a processo seletivo de residência médica realizado sob sua gestão;
(ii) estabelecer se o indeferimento da inscrição do autor como candidato hipossuficiente, fundamentado exclusivamente na existência de pessoa jurídica em seu nome, encontra respaldo legal e editalício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a legitimidade passiva do Distrito Federal, pois o processo seletivo é promovido no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, órgão integrante da Administração Direta, sendo o ente federado responsável pela observância das normas editalícias e pela lisura do certame, ainda que haja atuação de fundação pública ou entidade organizadora.
4. A delegação operacional à FEPECS ou à banca organizadora não afasta a responsabilidade institucional do Distrito Federal pelos atos administrativos praticados no âmbito do processo seletivo.
5. O indeferimento da condição de hipossuficiência baseia-se unicamente na existência de pessoa jurídica registrada em nome do candidato, sem demonstração de faturamento, rendimentos efetivos ou estrutura empresarial incompatível com a baixa renda declarada.
6. A Lei Distrital no 6.741/2020 e o edital do certame estabelecem critérios objetivos para aferição da hipossuficiência, especialmente relacionados à renda familiar per capita e à formação acadêmica, os quais foram devidamente comprovados pelo autor.
7. O simples registro de pessoa jurídica não constitui, por si só, elemento suficiente para afastar a hipossuficiência, tratando-se de circunstância neutra, comum a profissionais liberais, inclusive médicos recém-formados.
8. O ato administrativo impugnado carece de motivação idônea e viola os princípios da legalidade, razoabilidade, isonomia e vinculação ao edital, legitimando o controle jurisdicional.
9. Mantém-se a sentença que reconheceu a condição de hipossuficiente do autor e assegurou sua participação no certame nas vagas reservadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute atos praticados em processo seletivo de residência médica realizado sob a gestão de sua Administração Direta.
2. A existência de pessoa jurídica em nome do candidato, desacompanhada de prova de renda ou capacidade econômica incompatível, não afasta a condição de hipossuficiência prevista em lei e no edital.
3. É ilegal o indeferimento administrativo desprovido de motivação concreta e dissociado dos critérios objetivos estabelecidos no edital e na legislação de regência.
Dispositivos relevantes citados:
Lei Distrital no 6.741/2020; CPC, art. 85, §§ 8o e 11.